Tribunal: TJMT
Processo: 1042765-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042765-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RODRIGO MORAIS BARBONE - CPF: 062.599.681-08 (APELADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ -

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
” (Súmula 257, STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1042765-33.2018.8.11.0041

Apelante
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Apelada
: RODRIGO MORAIS BARBONE

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Ação
:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por
RODRIGO MORAIS BARBONE
,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 05.06.2018, que vitimou a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50, a título de seguro obrigatório ao autor, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00.

Apelação
(Id. 33894150): alega, em síntese, que é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação, em razão da inadimplência da parte autora quanto ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório do veículo. Afirma que não é caso de aplicação da Súmula 257 do STJ. Pugna pela inversão do ônus sucumbenciais, bem assim porque a parte autora decaiu de parte mínima do seu pedido. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 33894154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020